Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-10.2021.8.11.0079
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000292-10.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO - CPF: 593.656.411-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 031.921.951-85 (ASSISTENTE), LUCIENE DA SILVA DIAS - CPF: 036.141.841-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 630.023.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON RIBEIRO DE MORAES - CPF: 004.577.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON SILVA DE MORAES - CPF: 071.290.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELEN SILVA DE MORAES - CPF: 071.291.121-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ATO LIBIDINOSO. PRELIMINAR. NU
L
IDADE DE
CITAÇÃO PELO
WHATSAPP.
REJEI
ÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
CP) majorado (art. 61, II, “f”, c/c art. 226, II, ambos do CP), à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é nula a citação realizada via aplicativo WhatsApp; (
ii
) se há provas suficientes para a condenação por estupro de vulnerável; (
iii
) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de estupro (art. 213 do CP) ou, subsidiariamente, para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP); (
iv
) se houve cumulação indevida entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a causa de aumento do art. 226, II, do CP, ambas fundadas na condição de padrasto da vítima; (v) se o aumento pela continuidade delitiva foi excessivo; (vi) se o regime inicial fechado seria inadequado.

III. Razões de decidir

3. O “
uso do WhatsApp para citação penal é admitido desde que assegurada a autenticidade do destinatário, o que foi verificado no caso, com
a confirmação do número de telefone e a resposta do réu, com o fornecimento de seus documentos pessoais
” (STJ, RHC n. 182.374/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025). A nulidade processual, tanto relativa quanto absoluta, requer demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(art. 563 do CPP) e, no caso em análise, não foi comprovado qualquer prejuízo para a defesa, visto que o réu teve ciência inequívoca da acusação e foi representado adequadamente pela Defensoria Pública em todos os atos processuais subsequentes (STJ,
AgRg
no HC n. 806.819/RS, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024).

4
.
O
s elementos de prova, especialmente o relato firme e coerente da vítima em juízo, bem como os depoimentos da conselheira tutelar e das testemunhas ouvidas, evidenciam que o réu (ora apelante), de fato, praticou ato libidinoso (apalpar parte íntima
da ofendida
), cuja conduta, descrita nos
arts
. 213 e 217-A do CP, “
não é só o coito anal ou o sexo oral, podendo se configurar por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.586.322/SP, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024).

5.
A percepção imprecisa da vítima
(em juízo)
quanto à sua idade no momento dos fatos, que afirmou acreditar possuir 15 ou 14 anos de idade, aliada à incerteza sobre há quanto tempo os abusos vinham ocorrendo, impõe
o afastamento da presunção de vulnerabilidade (TJMT,
N.U 1000413-79.2020.8.11.0109, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 6/12/2024)
.

6. A
o
considera
r
que os atos libidinosos se restringiram a toques em partes íntimas da vítima, sem demonstração concreta do uso de violência ou grave ameaça, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo penal de importunação sexual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo diante da ausência de provas suficientes a sustentar o elemento normativo da violência
ou grave ameaça
exigido para a configuração do crime de estupro.

7
. A Terceira Seção do STJ, “
por meio do Tema n. 1.215, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte orientação: "Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
” (
AgRg
no HC n. 980.519/MG, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025).

8
. No tocante à continuidade delitiva, não há definição de quantas vezes os abusos foram cometidos, razão pela qual, “
diante da imprecisão do número de ocorrências delitivas
”, aplica-se a fração mínima de 1/6 (TJMT, N.U 1017284-84.2024.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 16/12/2024).

IV. Dispositivo

9
. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta (estupro de vulnerável, art. 217-A do CP) para
importunação sexual (
art. 21
5-A
do CP
) e condenar o apelante à pena de
2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do CP), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do CP)
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000292-10.2021.8.11.0079

APELANTE: DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação
criminal

interposta por
DALTON LUIS DA SILVA
TOLEDO
co
ntra
sentença proferida pelo
Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1000292-10.2021.8.11.0079
,
o

condenou

pela prática de estupro de vulnerável
majorado
, em continuidade delitiva,

à pena de

23

anos
e
4 meses de reclusão,
em regime
fechado

-
217-A
,
caput
,
c/c art. 226,
inc.
II, c/c art. 61,
inc.
II,
alínea
“f”, na forma do art. 71
, todos do CP
-
(id
.

280720919
).

O apelante, assistido pela
Defensoria Pública
,
argui
a
nulidade
da citação
realizada por meio do
“
aplicativo whatsapp
”
.

No mérito, sustenta
que
:
1)

as
provas

seriam insuficientes
para a condenação;
2)

a vítima
teria
15 anos
de idade à época dos fatos
e
não estaria

demonstrada
“
a
violência ou grave ameaça
necessária
s para a configuração do delito de estupro
”
;
3)
a dosimetria seria contrária ao texto penal porque:
a)

haveria
cumulação indevida

da agravante do art. 61,
inc.
II,
alínea
“f”,
do
CP

e da causa de aumento do art. 226,
inc.
II,
do
CP, com base no mesmo fato (autoridade do réu sobre a vítima), em afronta ao Tema Repetitivo n. 1215 do STJ
, “
devendo prevalecer o aumento de 1/6 dado na 2a fase da dosimetria, com decote do aumento de metade na terceira fase sob o mesmo fundamento
”
;
b)

em relação a continuidade delitiva,
“
o aumento exagerado de 2/3 deve ser decotado, visto que não existe elemento probatório apto a ensejá-lo, carecendo de materialidade a alegada continuidade delitiva
”
e,
alternativamente,
“
s
e assim não entender, que a sentença seja reformada, a fim de que o aumento seja limitado em 1/6
”
;
4)
o regime
fechado seria inidôneo.

Requer o provimento para absolv
ê
-lo
.

Subsidiariamente,
“
a desclassificação para o delito do artigo 213, caput, CP, visto que a vítima afirma em depoimento judicial estar com 15 anos à época dos supostos fatos, e nessa toada, da consequente desclassificação para o delito do art. 215-A, CP, haja vista não restar configurada a violência ou grave ameaça necessárias para a configuração do delito de estupro, em obediência aos princípios da legalidade e proporcionalidade
”,
com o
redimensiona
mento d
a
dosimetria
e
readequa
ção

d
o
regim
e
de cumprimento da pena (id.
280720925
).

Em contrarrazões,
a

1
a Promotoria de Justiça de
Ribeirão Cascalheira
pugna pelo desprovimento (id
.

280720928
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo
desprovimento
,
n
a lavra d
a
i. Procurador
a
de Justiça
Dr
a.

Rosana Marra

(id.

290795396
).

Relatado o feito
.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminarmente, o
apelante, assistido pela Defensoria Pública, argui a nulidade da citação
realizada por meio do
“
aplicativo whatsapp
”.

Para tanto,
s
ustenta
que
, além de o
art. 6o da Lei n. 11.419/06
vedar
a citação eletrônica no
âmbito do
processo criminal,
não
teriam sido
observados
“
elementos indutivos da autenticidade do destinatário (número de telefone, confirmação escrita e foto individual)
” (id.
280720925
).

N
a hipótese
,
extrai-se da certidão
lavrada
pelo Oficial de Justiça que a citação foi
efetivada
no dia 4/5/2022,
por meio
do aplicativo
Whatsapp
,
sendo o réu contactado pelo
número
“
66-9-9693-2821
”
. Consta, ainda, que
o apelante
informou

seu endereço (“
O acusado informou que está residindo na Fazenda Santa Cruz, município de cocalinho/MT
”)
e
o meirinho
consign
ou
que, “
a
despeito de não ter enviado os documentos de identificação, o acusado se identificou durante a conversa, conforme print anexo
” (id.
280720878
).

Veri
f
ica
-se, ademais,
que na resposta à acusação não houve arguição de qualquer nulidade por parte da Defensoria Pública
(id.
280720883
)
.

Ressalta-se, inclusive, que o apelante compareceu à audiência de instrução

(
vide
termo - id. 280720914)
,

após ter sido intimado pela mesma via eletrônica (
WhatsApp
) e utilizando-se do mesmo número de contato
(
“
+55 66 9693-2821
”)
.
N
esta oportunidade,
a propósito,
encaminhou
cópia de
seu documento pessoal (cédula de identidade)
, conforme
espelho da diligência
(id.
280720904).

Quanto à
matéria,
o c. STJ entende que o

“
uso do WhatsApp para citação penal é admitido desde que assegurada a autenticidade do destinatário, o que foi verificado no caso, com a confirmação do número de telefone e a resposta do réu,
com o fornecimento de seus documentos pessoais
” (
RHC n. 182.374/DF,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025
).

Nessa perspectiva
,
a
nulidade processual, tanto relativa quanto absoluta, requer demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(
a
rt. 563
do CPP
)
e, n
o caso em análise, não foi comprovado qualquer prejuízo para a defesa, visto que o réu teve ciência inequívoca da acusação e foi representado adequadamente pela Defensoria Pública em todos os atos processuais subsequentes

(
STJ,
AgRg
no HC n. 806.819/RS,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024
).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os
requisitos
de admissibilidade, conheço do
apelo
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto
fático
:

“
Consta dos inclusos autos de Inqu
é
rito Policial que, em data e horário n
ã
o precisos,

mas aproximadamente nos anos de 2018 e 2020, na residência particular localizada na Avenida Padre

Jo
ã
o Bosco, Setor Industrial, neste município de Ribeir
ã
o Cascalheira/MT, o denunciado DALTON LUIS

DA SILVA TOLEDO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes,

praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima
Lucielen
Silva de Moraes

(sua
enteada), nascida aos 28/02/2006, que tinha à época 12/14 anos de idade, atualmente conta

com 15 anos de idade.

Segundo foi apurado, a vítima residia com sua genitora, os dois irm
ã
os (por parte de

pai) e o padrasto DALTON LUIS DA SILVA TO
LEDO.

Todavia, desde janeiro de 2020,
o genitor da ofendida, Sr. Nilton Ribeiro de Moraes,

notou que estava sendo impedido de visitá-la – embor
a o mesmo
não ocorresse com seus outros dois filhos – fato que o levou a acionar o Conselho Tutelar.

Nesse ínterim, o Conselho Tutelar realizou visita domiciliar à vítima, que confirmou

que estava sendo abusada pelo padrasto DALTON, ao passo que este, sempre que estava sozinho com a

enteada
Lucielen
Silva de Moraes, praticava, reiteradamente, com o objetivo de satisfazer a sua

lascívia, abusos sexuais, consistentes em passava a mão em sua genitália (
“
partes íntimas
”
).

Corroborando a vers
ã
o apresentada aos Conselheiros Tutelares, tem-se na escuta

especializada da adolescente ao ID: 50841881 – Pág. 12/13, o seguinte: “(...) foi alvo de moléstia

desde os seus 12 anos pelo padrasto Dalton Luiz Toledo da Silva. (...). Explana que o padrasto

costumava ir para o quarto dela durante a noite quando o irmão estava dormindo (no mesmo

quarto), ou durante o dia quando a mão de
Lucielen
estava em casa. (...)”

Ainda, vê-se que o pr
ó
prio acusado confessa parcialmente a prática delitiva, de

acordo com trecho de seu interrogat
ó
rio a seguir: (...) “o DECLARANTE alega que passou a mão na

genitália da menor para garantir se AGNALDO estaria mexendo com ela; QUE no mesmo instante que

passou a mão na menor, ela retirou a mão do declarante, empurrando-a (...)” (ID: 508418
87 – Pág. 24/25).

No mesmo teor, verifica-se no termo de depoimento da Conselheira Tutelar
Vanesa

Barbosa de Sousa Ferreira, detalhadamente, o quanto segue: “(...) QUE, a vítima revelou que ele

(DALTON) em todas as ocasiões em que estava sozinho com a vítima, passava a mão em suas

partes
íntimas; QUE, revelou que somente DALTON LUIS havia mexido com ela, que nenhuma outra

pessoa havia feito coisa parecida e que era virgem; QUE, tinha medo dele e por isso quando falava

para ela não sair de casa, ela não ia de maneira nenhuma; QUE, afirmou também que não tinha e

nunca teve nenhum tipo de relacionamento com meninos porque DALTON LUIS não permitia que ela nem

mesmo se aproximasse de qualquer um, ou conversasse; (...)” (ID: 50844048 – Pág. 39/40).

O irm
ã
o da vítima, Wilton Silva de Morais, acusado pelo denunciado de ter mantido

relações sexuais com a ofendida, declarou em escuta especializa ao ID: 50844051 – Pág. 43/44, que:

“(...) percebia que algo de errado poderia estar acontecendo, pois já havia escutado algumas

vezes a irmã durante a madrugada pedir para “parar”, e em uma ocasião ouviu até um grito

dentro do quarto. Após esse fato, Wilton foi ameaçado e coagido, e relata que, o padrasto o colocou na

frente de todos em casa e fez ameaças juntamente de manipulação psicológica para que ele assumisse

que ele estava abusando sexualmente da própria irmã, e que, se ele não assumisse, iria matar todos da

sua família. (...) Wilton relata que o comportamento do padrasto em casa sempre foi tranquilo, mas que
o

mesmo
proibia a irmã de ter contato com o pai biológico, e não gostava que
a mesma
saia de casa. (...)”

Por derradeiro, ratificando todo o exposto, a testemunha Agnaldo Marcolino da

Silva declarou em seu termo de depoimento: “(...) QUE passou um período na casa de DALTON (...)

percebeu que toda noite quando sentavam para ver televisão a menor se sentava ao lado de DALTON e

jogavam uma coberta no colo dos dois e de vez em quando a menina falava para tio DALTON; QUE

inclusive um dia durante a madrugada a menor acordou gritando e escutou ela mandando o tio

DALTON parar; QUE no outro dia DALTON perguntou ao depoente se havia escutado sua enteada

gritar, e ele respondeu que não, mas tinha ouvido sim, e achado muito estranho, porque ela havia

gritado o nome de DALTON. (...)” (ID: 50844052 – Pág. 47/48).

Diante de todo o ocorrido, o Minist
é
rio P
ú
blico denuncia a Vossa Excelência DALTON

LUIS DA SILVA TOLEDO, como incurso nas penas do artigo 217-A (po
r diversas vezes) c/c art. 226, II, e art. 61, II, “f”
, nos termos do art. 71, todos do Código Penal, [...]
.”

(id. 280720871)

D
enúncia
devidamente
recebida (id.
280720873
)
e, sendo citado
, o réu apresentou
resposta (id.
280720883
).

Na instrução,
foram ouvidos:
(i)

Lucie
len
Silva de Moraes
(
a
vítima);
(
ii
)

Nilton Ribeiro de Moraes (pai da vítima);

(
iii
)

Wilton Silva de Morais
(irmão da vítima);
(
i
v
)

V
anesa
Barbosa de Souza Ferreira
(conselheira tutelar);
(v)
Luciene da Silva Dias (mãe da vítima);
e

(v
i
)

Agnaldo Marcolino da Silva
(testemunha)
.

O
réu DALTON

LUIS DA SILVA TOLEDO
foi interrogado
(
ata de audiência
- id.
280720914
- e relatório d
e
mídias - id.
280720913
)
.

O

j
uízo singular identificou a responsabilidade penal do réu nos termos da sentença
(id.
280720919
).

Irresignado, o réu interpôs o recurso de apelação.

Apresentada
, em síntese,
a acusação e os atos processuais
, afigura-se necessário
, para melhor compreensão,
contextualiza
r
os
fatos.

O
inquérito foi instaurado
,
no dia 11/1/2021
,
a partir d
o registro d
e
ocorrência

pel
as
Conselh
eiras
Tutelar
es
Vanesa
Barbosa de Souza Ferreira e
Al
l
ine
Mayara
Souza Campos

“
comunicando que foram
procuradas pelo genitor da vítima
Lucielen
Silva de Moraes, Senhor Nilton Ribeiro de Moraes, o qual relatou que suspeitava que sua filha estava sofrendo abusos sexuais, praticados, em tese, pelo padrasto Dalton
Luis
da Silva Toledo
” (id.
280720386
).

A autoridade policial requisitou exame de corpo de delito.

A ordem foi encaminhada e recebida pelo Perito Médico Legista Maximiliano Lopes França (CRM-MT 4797) - (id. 280720389).

No laudo, o perito concluiu que a vítima “
não apresenta vestígios de conjunção carnal, mas lhe faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos
” (id. 280720390).

Sobre as declarações prestadas no inquérito policial, com o intuito de resguardar a fidedignidade das informações, transcrevo-as, a seguir, mantendo-se a íntegra de cada relato, a fim de permitir sua adequada valoração:

-
Lucielen
Silva de Moraes
(
vítima
)

foi
ouvida
em procedimento de
escuta especializada
pela
Psicóloga Nila Roberta Soares Lima (CRP-MT 18/04920), que
m
retratou o atendimento com
o
seguinte relatório:

“
Em decorrência do fato apresentado, onde se configura abuso sexual com a paciente em questão foi realizada a escuta especializada no dia 03 e 04 de novembro.

Geralmente, constata-se que as
vitimas
de tal prática desenvolvam problemas psicológicos e sociais, podendo afetar nos relacionamentos interpessoais, vida sexual e em sua personalidade, o que pode
acarretar em

transtornos relacionados à ansiedade ou Depressão. No entanto para uma análise psicológica mais profunda é necessário que a paciente passe por uma avaliação psicológica de no
mínimo
8 sessões onde são usadas várias técnicas da Psicologia para apurar seu exame psíquico e personalidade.

Em suma, a paciente em questão
Lucielen
Silva de Moraes demonstrou-se calma

e relatou o ocorrido na medida em que era questionada. Segundo ela, foi alvo de moléstia desde os seus 12 anos pelo padrasto Dalto Luiz Toledo da Silva. Ela relata que não houve penetração em nenhuma das práticas de abuso sexual. Explana que o padrasto costumava ir para o quarto dela durante a noite quando o irmão estava dormindo (no mesmo quarto), ou durante o dia quando a mãe de
Lucielen
estava em casa. Foi questionado o fato
da
mãe nunca ter percebido, e
a mesma
relata que teve uma vez em que ela gritou a mãe, porém a mesma quando indagada pela filha do
porque
não foi até o quarto, a mãe disse que não a escutou. Ela conclui que a mãe não tinha conhecimento do que estava acontecendo e que ela sempre que pensava em contar
,
perdia a coragem e hesitava.

Além disso, relata que não havia ameaças por parte do padrasto. No momento
Luci
e
len
está na casa do pai biológico que está com boas intenções em ajudar a filha.

Ela diz possuir um bom relacionamento com a mãe, mas não gosta de aprofundar no assunto. Manteve-se bastante re
t
raída todo o tempo e a partir da escuta conclui-se que a paciente possui muita resistência em relação a se abrir, medo intenso e extrema insegurança.

No que tange a questões emocionais
da mesma
, esta durante o atendimento manifesta muita reserva, inadequação, desconfiança excessiva e ansiedade. Há grande descontentamento, retraimento e regressão. De forma geral, conclui-se que
Luci
e
len
necessita realmente de cuidados devido
à
esse comprometimento emocional.
”
(id. 280720388)

-
Luciene da Silva Dias (mãe da vítima)
declarou:

“
QUE, declara que conviveu com o pai de sua filha LUCIELEN SILVA DE MORAIS, por 09 anos e teve
alem
dela, outros dois meninos; QUE, ficou sabendo apenas na delegacia sobre a
denuncia
de que sua filha relatou as conselheiras tutelares que está sendo abusada sexualmente por seu atual companheiro DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO, desde os 13 anos; QUE, convive com DALTON a aproximadamente 07 anos, mas relata que os filhos que tem são todos de seu
ex
companheiro NILTON; QUE, afirma que foi pega de surpresa com o que foi narrado por sua

filha, e não sabe o que dizer; QUE, acredita que seu companheiro não seja capaz de

tamanha violência contra sua filha, que mora com eles desde os 07 anos, assim como seus

outros dois filhos. QUE, relata que sua filha apenas fica na companhia do pai durante as

ferias
e que não o visita por conta própria; QUE, seus outros dois filhos, MATEUS E

WILTON sempre estão na companhia do pai, inclusive este ano passaram longo período

com ele devido a pandemia de Corona Virus; QUE, relata que moram atualmente na

Fazenda Reunidas, mas a algum tempo, quando ainda moravam na cidade, pegou sua filha

agarrando um amigo da família de longa data; QUE, o rapaz é considerado como irmão pelo
companheiro da depoente e não esperava
que ele tomasse tal atitude, já que LUCIELEN é menor de idade; QUE, relata que a questionou sobre uma possível relação intima que pudesse ter mantido com esse rapaz, porém afirma que ela negou que tenha mantido relação intima; QUE, afirma que nunca antes havia perguntado a ela se já manteve relação sexual, mas acredita que seja virgem porque nunca ficou sabendo de algum relacionamento mesmo passageiro que ela tenha tido; QUE, relata que sua filha não mudou em nenhum momento seu comportamento com relação a DALTON; QUE, acredita que a
denuncia
feita por seu
ex
companheiro, tenha sido fundamentada porque entrou com pedido de pagamento de pensão alimentícia atrasada dos três filhos que tem com ele, no dia 14/10/2020; QUE, relata que ele não paga a pensão devida dos filhos desde que iniciou o relacionamento com seu atual companheiro; QUE, agora porque deseja receber os atrasados, acredita que ele tenha se desesperado e tentado tomar a guarda das crianças pra não arcar com as despesas; QUE, estava na fazenda quando os policiais civis acompanhados do conselho Tutelar chegaram; QUE, as conselheiras tutelares lhe questionaram sobre a relação dos filhos com o pai, sobre visitas e sobre a frequência em que ocorriam; QUE, também lhe perguntaram se ela proibia a filha LUCIELEN de ver o pai; QUE, respondeu que os dois meninos sempre estão na companhia do pai e que a filha somente não o visita porque não quer; QUE, seu filho caçula chegou recentemente da casa do pai e que o mais velho ainda está com ele; QUE, relata que então as conselheiras chamaram LUCIELEN para os fundos da casa e conversaram a sós com ela; QUE, ficou sabendo que sua filha relatou que desde que mudaram pra Fazenda Reunidas, no dia 15/10/2020 não foi mais abusada por DALTON, companheiro de sua mãe; QUE, então foi convidada a comparecer na delegacia, porém não chamaram seu companheiro DALTON e que ele veio lhe trazer de carro, lhe acompanhando; QUE, deseja que tudo seja esclarecido, que o exame seja realizado para que seja comprovada a ocorrência ou não do crime que foi denunciado; QUE, não concorda com tal pratica de maneira nenhuma e
deseja que se haver ocorrido crime que seja punido na forma da lei
; [...]
.
” (id.
280720392
)

-
o
réu DALTON
LUIS DA SILVA TOLEDO
foi
chamado a prestar declarações
e alegou
:

“
QUE o declarante alega que é padrasto da menor LUCIELEN SILVA DE MORAES há aproximadamente 07 (sete) anos; QUE é convivente da senhora LUCIENE DA SILVA DIAS, desde 2013 e que desde o
inicio
do relacionamento com a LUCIENE, ele convive com os enteados, sendo ILTON 16 anos, LUCIELEN DE 14 anos e MATEUS de 09 anos; QUE o declarante alega que tem uma relação saudável com a companheira e os enteados; QUE o declarante alega que jamais molestou seus enteados;
QUE todos os enteados o chamam de
“
tio
”
pelo respeito que há entre eles
; QUE o declarante alega que recentemente, teve uma discussão com o senhor NILTON RIBEIRO DE MORAES, pai de seus enteados e
excompanheiro
de LUCIENE, devido a um questão sobre o óculos das crianças, bem como uma injuria levantada pelo senhor NILTON, referente a uma suposta traição de sua companheira com a pessoa de CACAU, um senhor de mais de 60 anos de idade; QUE o declarante alega que devido a isso, o senhor NILTON o ameaçou, via aplicativo de mensagens, que os dois iriam ter um "audiência" em breve; QUE alega que jamais pensou ou fez qualquer tipo de abuso sexual ou moral em relação a "NEGA" (forma como o declarante se refere a menor LUCIELEN); QUE o declarante alega que teve uma situação em que presenciou os menores ILTON E LUCIELEN saindo do quarto, colocando suas
vestes; QUE achou aquela situação bastante estranha e em suas palavras, "desagradável". Porém não comentou o fato com a sua companheira, vez que não tinha certeza se tinha acontecido uma relação sexual entres os irmãos; QUE perguntou sobre o fato com L
U
CIELEN e ela o ofendeu, dizendo que não tinha acontecido nada; QUE então foi perguntar para ILTON se tinha acontecido alguma coisa entre ele e a irmã, dizendo para ILTON, que ele poderia engravidar a própria irmã; QUE o declarante
alega que ILTON negou o fato e disse para o declarante que não tinha acontecido nada, mas não teve coragem de olhar para o declarante, ficando de cabeça baixa durant
e
toda a conversa e bastante nervoso; QUE aproximadamente 02 (dois) meses, um homem chamado AGNALDO, veio

passear na casa do declarante e percebeu que pudesse ter alguma envolvimento entre

AGNALDO e LUCIELEN; QUE nesse período em AGNALDO esteve hospedado em sua

casa, houve uma fato que chamou a atenção do declarante, pois estavam sentados na sala

de televisão, o declarante, a menor LUCIELEN, AGNALDO e a mãe da menor, todos no sofá

e o declarante percebeu uma situação estranha envolvendo a menor e AGNALDO, e nesse

instante,
o declarante alega que passou a mão na genitália da menor para garantir se

AGNALDO estaria mexendo com ela
; QUE no mesmo instante que passou a mão na menor,

ela retirou a mão do declarante, empurrando-a; QUE o declarante alega que conversou com

LUCIELEN para saber se ela estaria "pegando" AGNALDO; QUE nessa conversa, a menor

ficou brava e disse que iria falar para a mãe que o declarante tinha pego em sua genitália;

QUE esse fato, o declarante alega que comentou com a mãe da menor o que tinha

acontecido e que desconfiava de um possível envolvimento entre LECIELEN e AGNALDO;

QUE o declarante alega que acha estranho o fato de LUCIELEN não querer ir ficar na

companhia do pai, achando que há alguma situação que LUCIELEN não deseja contar para

mãe
; [...].
” (id. 280720394)

-
Nilton Ribeiro de Moraes (pai da vítima)
declarou
:

“
QUE, denunciou ao Conselho Tutelar
em Outubro de 2020
que gostaria de saber o motivo porque não estava conseguindo visitar ou receber a visita de sua filha L.S.M, atualmente com 14 anos; QUE, relata que a
ultima
vez que havia passado um tempo com ela, foi de 22/12/2019 até 10/01/2020, no período das
ferias
escolares; QUE, na época da Pandemia do ano de 2020, seus filhos foram passar um tempo com ele em uma fazenda que estava trabalhando porém LUCIELEN não pode ir com eles, segundo foi
dito pela mãe que ela não queria; QUE, durante todo ano de 2020, sempre que tentava levá-la para sua casa, eram ditas desculpas e nunca mais a menina teve autorização para estar com ele; QUE, como achou estranho este comportamento, no qual a
unica
reprimida era LUCIELEN, e seus outros filhos sempre tinham autorização; QUE, afirma que seu filho WILTON sempre se queixou da maneira com que DALTON LUIS o tratava, que sempre lhe xingava de burro, preguiçoso; QUE, no dia de seu noivado, dia 17/10/2020 como havia uma comemoração em sua casa, mandou mensagem para sua filha a convidando e ela lhe disse que a mãe não havia deixado; QUE, após este dia decidiu procurar junto ao
conselho tutelar ajuda para buscar esclarecimentos sobre o que estava acontecendo, com sua filha; QUE, então ficou sabendo que o conselho tutelar teve na fazenda em que LUCIELEN estava morando com ela e ao conversar com ela em particular, ela em prantos que havia sido abusada por DALTON LUIS; QUE, LUCIELEN foi encaminhada até a delegacia para registro do boletim de
ocorrencia
pelas conselheiras tutelares e logo após foi encaminhada até a cidade de Água Boa/MT para se submeter a exame de conjunção carnal; QUE, foi também encaminhado a entrevista com a
psicologa
, em que confirmou ter sofrido os abusos sexuais por parte de seu padrasto DALTON LUIS; QUE, após o
inicio
dos procedimentos, no mesmo dia do registro do boletim em 05/11/2020 relata que seu filho WILTON começou apresentar um comportamento estranho, que lhe chamou atenção; QUE, então
apos
observar seu comportamento por vários dias, conseguiu que ele lhe contasse que havia sido ameaçado por ele; QUE, ele lhe relatou que DALTON no dia 05/11/2020 lhe forçou a assumir que ele
proprio
havia abusado de sua irmã LUCIELEN; QUE, DALTON disse que caso ele não fizesse uma gravação assumindo a pratica do crime, que mataria a ele, seu pai NILTON e sua irmã LUCIELEN; QUE, então seu filho disse que gravou uma tal mensagens, porque ficou com muito medo de DALTON; QUE, apenas
apos
muita conversa com ele, conseguiu fazer com ele diminuísse o
panico
que estava
sofrendo de DALTON; QUE, afirma que deseja representar criminalmente contra ele pelo crime de AMEAÇA;
[...].
” (id.
280720397
)

-
a
gora
interrogado
pela autoridade policial
,
o réu DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO
declarou:

“
QUE, relata que a respeito do crime em apuração afirma que é inocente da acusação que lhe foi feita, que nunca passou a mão em LUCIELEN, que nunca fez nenhuma prática abusiva contra ela, muito menos de cunho sexual; QUE, afirma que quem abusou de LUCIELEN foi o próprio irmão WILTON; QUE, relata que quem tirou a virgindade de LUCIELEN foi o próprio irmão dela; QUE, afirma que surpreendeu WILTON e LUCIELEN transando no quarto deles; QUE, relata que WILTON contou que havia transado com ela, que inclusive disse que WILTON lhe contou que havia consumado o ato e que ela não era mais moça; QUE, quando moravam na chácara no Bairro Ribeirão Bonito em uma

ocasião ouviu barulhos na cama, foi para o quarto em que dormiam WILTON e LUCIELEN e
afirma que quando acendeu a luz, ela estava vestindo a roupa; QUE, neste dia afirma que não falou nada; QUE, o fato se repetiu por umas quatro vezes; QUE, afirma que sua esposa estava dormindo e não ouviu nada; QUE, não ameaçou WILTON de matá-lo para assumir o crime, inclusive dizendo que mataria a LUCIELEN e NILTON; QUE, tentou fazer com que os

dois irmãos abandonassem o comportamento reprovável; QUE, afirma que acusou o

AGNALDO de ter praticado também abuso contra LUCIELEN, no qual passou a mão em

suas partes intimas, mas quem abusou na primeira vez foi o próprio irmão da
vitima

LUCIELEN; QUE, afirma que conversou com AGNALDO e que ele lhe disse que pegou em

LUCIELEN e que ela não era mais moça (virgem); QUE, acredita que a
denuncia
foi feita

porque a esposa de NILTON, que trabalha no conselho tutelar; QUE, afirma que não acusou

diretamente a WILTON, porque achava que o conselho tutelar estava por trás dessa

denuncia; QUE, acha que
esta
denúncia foi feita, porque sua
esposa LUCILENE acionou

NILTON no Fórum devido a uma
divida
de pensão alimentícia;
[...].
” (id.
280720851
)

-
Vanesa
Barbosa de Souza Ferreira (conselheira tutelar)
declarou:

“
QUE, é conselheira tutelar em nossa cidade e no dia 03/11/2020 por volta das 15:00 foi acionada pelo pai da
vitima
L.S.M, Sr. NILTON RIBEIRO MORAES, o qual relatava que a tempos estava sendo impedido de visitar sua filha, pela mãe da menor; QUE, todas as vezes em que tentava visitá-la ou levá-la para passar os fins de semana a mãe não permitia que a mesma respondesse as mensagens via celular e simplesmente falava que LUCIELEN não queria ir; QUE, devido a isto as suspeitas por parte dele é que a
vitima
poderia estar sendo afastada porque algo de errado estava acontecendo com ela na casa da mãe; QUE, o pai relatou que acreditava que LUCIELEN poderia estar sendo
vitima
de violência sexual por parte do padrasto DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO e por este motivo estava sendo impedida de sair da casa para que não pudesse relatar o que

estava ocorrendo com ela, dentro de casa; QUE, a depoente e sua colega ALLINE MAYARA

SOUZA, dirigiram-se até a delegacia, informaram a autoridade policial, sobre a suspeita e

então solicitaram apoio para que diligenciassem
ate
a fazenda onde a
vitima
estava

residindo com sua mãe e o padrasto afim de averiguar a veracidade da
denuncia
; QUE, lá
chegando, ao questionar a genitora de LUCIELEN, a senhora LUCILENE SILVA DE

MORAES, sobre o impedimento em relação ao contato entre a
vitima
e seu pai, foi informada

por ela que somente não ocorria por vontade dela mesma; QUE, afirmou que LUCIELEN não

visitava o pai porque não queria ir e até chorava quando ela insistia; QUE, a depoente

juntamente com sua colega solicitaram que a
vitima
as acompanhasse até um local

reservado para conversar, o que foi observado pela mãe e o padrasto que aparentemente

não gostaram; QUE, LUCIELEN mostrou-se em um primeiro momento retraída, torcia as

mãos e não respondia ao que era perguntado, porém após alguns instantes caiu em
prantos

e revelou que a tempos vinha sendo sofrendo abusos sexuais por parte do padrasto

DALTON LUIS. QUE, a
vitima
revelou que ele em todas as ocasiões em que estava sozinho

com a
vitima
, passava a mão em suas partes intimas; QUE, revelou que somente DALTON

LUIS havia mexido com ela, que nenhuma outra pessoa havia feito coisa parecida e que era

virgem; QUE, tinha medo dele e por isso quando falava para ela não sair de casa, ela não ia

de maneira nenhuma; QUE, afirmou também que não tinha e nunca teve nenhum tipo de

relacionamento com meninos porque DALTON LUIS não permitia que ela nem mesmo se

aproximasse de qualquer um, ou conversasse;
[...].
” (id.
280720855
)

-
Wilton Silva de Mora
es
(
irmão da
vítima)
, assim como a vítima, foi
ouvid
o
em procedimento de escuta especializada
pela
Psicóloga Nila Roberta Soares Lima (CRP-MT 18/04920), quem retratou o atendimento
nestes termos
:

“
No dia 11 de
fevereiro
de 2021,
ás
13:00 horas na UBSFII -SETOR ALVORADA ocorreu a escuta especializada de Wilton Silva de Morais. Tal escuta, é uma técnica utilizada na Psicologia para apurar fatos que são apresentados por indiv
í
duos que estejam passando por alguma situação que precisa de investigação de car
á
ter psíquico.

Vale ressaltar que, a Psicologia valoriza o sigilo de informações em todas suas práticas profissionais, no entanto, com fins de investigação, houve a necessidade do compartilhamento de algumas informações importantes.

Houve a necessidade da escuta do referido sujeito, uma vez que, como visto anteriormente ao caso de
Lucielen
Silva de Moraes, que é sua irmã,
vitima
de suposto abuso sexual, o menor também foi
vitima
de seu padrasto, pois, este, o coagiu a assumir o crime cometido, objetivando livrar-se da culpa de seus atos.

Wilton relata que ele, a irmã e o outro irmão, que é criança, dormiam todos no mesmo quarto com a porta fechada, e que o padrasto após ser considerado suspeito, começou a manipular ele psicologicamente, bem
como, a família, para que Wilton começasse a deixar a porta aberta quando fossem dormir, insinuando que o irmão estaria fazendo algo de errado com a irmã. Ainda ressalta que percebia que algo de errado poderia estar acontecendo, pois já havia escutado algumas vezes a irmã durante a madrugada pedir para '"parar", e em uma ocasião ouviu até um grito dentro do quarto.

Após esse fato, Wilton foi ameaçado e coagido, e relata que, o padrasto o colocou na frente de todos em casa e fez ameaças juntamente de manipulação psicológica para que ele assumisse que ele estava abusando sexualmente da própria
irma
, e que, se ele não assumisse, iria matar todos da sua família. O padrasto
no momento em que
tudo ocorreu gravou pelo celular onde Wilton assumia a culpa, no
entanto, o menor relata que estava com muito medo de Dalton, de que ele realmente machucasse alguém e preferiu fazer o que ele estava pedindo. Vale ressaltar, que o padrasto gravou apenas a parte em que o menor assumia o crime, tomando-se a gravação incompleta, pois ocultou a parte em que ameaçava a família de morte.

Wilton relata que o comportamento do padrasto em casa sempre foi tranquilo, mas que
o mesmo
proibia a irmã de ter contato com o pai biológico, e não gostava que
a mesma
saia de casa. Explana que, algumas pessoas já haviam alertado a mãe deles a respeito das intenções de Dalton com
Lucielen
, e que ele possivelmente poderia estar aliciando a menor, no entanto, a mãe não acreditava.

Ele relata que o fato da falta de apoio da mãe o machuca muito, visto que,
a mesma
demonstrou apoio ao marido, e não ofereceu suporte aos filhos. Atualmente, estão morando com o pai biológico e relata estar bem melhor. É nítido todo o fato afetou diretamente a condição psicológica do garoto, visto que
o mesmo
apresentou sintomas psicopatológicos, necessitando de apoio e suporte familiar e social
.
” (id.
280720858
)

- Agnaldo Marcolino da Silva
(testemunha)
, ouvido por carta precatória, na Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher
de Barra de Garças,
declarou:

“
QUE, afi
r
ma ter passado sim três períodos na casa de DALTON, juntamente com sua esposa e dois filhos, sendo que a primeira vez ficou 30 dias, se recorda que foi em 2020, mas não lembra o mês; QUE, veio para Barra do

Garças ficando por 15 dias e retornou para Ribeirão Cascalheira e foram acampar ficando 04 dias no acampamento e mais uma semana na casa dele e depois vieram embora; QUE, e na terceira vez retornou na casa de DALTON convidado par ele para irem em um aniversário de um
a
mig
o de
DALTON
;
QUE, ficaram no acampamento por três dias, sendo que no acampamento
DA
LTON e a esposa estavam indiferentes com o depoente e sua esposa;

QUE, quando retomaram do acampamento foi para a casa de NILTON, o qual é pai dos fi
lh
os da esposa de DALTON: QUE, ficaram l
á
por volta de 15 dias
,
nesses dias que

estavam l
á
a LUCIENE ficava mandando mensagens para o celular do filho dela

perguntando que dia o depoente e sua fam
í
lia
i
am embora pra casa dela: QUE, afirma que o contato que teve com a menor L.S.M foi de bom dia, boa tarde: QUE, o de algo estranho env
o
lven
d
o a menor percebeu que toda noite quando sentavam para ver televisão a menina sempre sentava ao lado do DALTON no sofá e jogavam uma coberta no colo dos dois e de
vez em quando a menina L.S.M falava
“
para tio DALTON
”
: QUE, inclusive um dia na madrugada a menina L.S.M acordou gritando e escutou ela mandando o tio DALTON parar;

QUE, no outro dia pela
man
h
ä
DALTON lhe perguntou se tinha ouvi
d
o sua enteada gritar. respondeu que não, mas tinha ouvido sim e achado muito estranho, porque ela havia gritado a nome de DALTON: QUE, nega as acusações proferidas em seu desfavor e nem sabe dizer porque ele está o acusando: QUE, era amigo a mais de 30 anos de DALTON e ficou surpreso com essa acusação que lhe feio feita por ele e não tem ideia do motivo que levou a fazer essa barbaridade, às vezes por ter sido convidado e ter ficado em sua casa como hospede; QUE, achou estranho, pois não deixava a L.S.M sair
com o depoe
n
te, sua esposa, e sua
f
i
l
ha, a menina gostava muito da sua filha e chorava para sair com a gente quando
iamos
no centro e ele nunca deixava; QUE, sua esposa ainda disse
q
ue DALTON estaria com medo da menina contar alga para o depoente e sua esposa; QUE, após o ocorrido da noite em que L.S.M acordou gritando DALTON passou a tratar a enteada com pa
la
vrões e xingamentos, chamava-a de imundice, inferno caralho e s
e
mpre a m
a
nd
a
ndo sair de perto
; [...].
” (id. 280720859)

Em relatório, a
autoridade policial
indiciou DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO
“
pela prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima LUCIELEN SILVA DE MORAES qual há época dos fatos era menor de 14 anos
” (id.
280720864
).

Na fase judicial,
a
audiência foi realizada no dia 11/9/2024
.

A vítima,
Lucielen
Silva de Moraes
(
nascida em
28/2/2006
- id.
280720391)
,
com
18
(dezoito)
anos
na data de seu

depoimento judicial
,
confirmou

o relato prestado na fase policial. Afirmou que os abusos
inici
aram
com o réu
a
“
olha
ndo
no banheiro
”
, os quais evolu
íram para
insistentes
abordagens
em seu quarto

e
tentativa
de

passar as mãos
em suas “
partes íntimas
”
,

julgando
ter ocorrido “
por mais de 10 vezes
”
.

Para melhor retratar
esse ponto
, reproduzo a transcrição d
o
depoimento
judicial
realizada pelo juízo singular, eis que fide
digna com a mídia audiovisual:

“
(...) Primeiro começou ele me olhando dentro do banheiro, eu banhando, né. Aí depois disso,
nós mudou
para uma chácara, e nesse dia
tava
numa moagem lá em família,
meus irmão
não
tava
,
meus irmão

tava
junto com meu pai, passando um final de semana com ele. Aí, minha mãe bêbada, né, não
tava
vendo o que
tava
acontecendo, né, bêbada, dormindo, aí eu fechei lá a porta do quarto e entrei para
mim
dormir. Aí, assim, escureceu mais ou menos, ele entrou, aí começou a mexer comigo. Aí depois
eu falei, ‘eu vou gritar a minha mãe, você sai daqui’. Aí ele não saía, eu gritava a minha mãe, minha mãe não escutava. Aí até que ele foi, aí eu fechei a porta,
tramelei
a porta, escorei a porta, aí ele foi até que pegou uma faca, tentando
estramelar
a porta, né, tentando entrar. Até que eu gritei a minha mãe, gritei, fiquei gritando, aí ele foi dormir. Aí depois disso, eu perguntei se minha mãe escutou, né, ela falou que não escutou,
tava
bêbada, né, no caso. Aí
nós mudou
para uma outra fazenda, aí lá ele de novo, fazendo isso
comigo..
Aí também ele me forçou na cama também, nesse
dia minha mãe ia sair para o centro, eu queria ir com ela, aí eu só ia ficar com meus irmãos em casa, aí ele não
deixou eu
ir, aí foi meu irmão mais velho, foi com ela lá no centro, e ficou só eu e meu irmão mais novo. Aí eu estava brincando mais o meu irmão mais novo, daí ele me chamou, né, aí eu já falei para ele, ‘já estou indo’. Aí quando eu fui, ele pegou de mal jeito, me escorou assim, tentou fazer o que ele queria fazer, aí eu não deixei, até que eu gritei meu irmão, aí ele tampava a minha boca, aí daí eu não consegui fazer mais fazer mais nada (...) Ele mexia comigo na parte de cima, na parte de baixo, até então, eu vestia roupa apertada, aí minha mãe falou ‘por que você vestiu
essas roupa apertada
pra dormir?’ Aí eu falei... ‘Porque eu gosto, né’, porque eu ficava com medo dele mexer comigo,
né?(...)
” (id.
280720919
).

Q
uestionada pela
P
romotora de
J
ustiça
acerca da idade que tinha quando
aconteceu o primeiro episódio de abuso,
respondeu
acreditar que
“
tinha uns 15 anos
,
mais ou menos,
uns
14.
.. ele começou
...
eu crescer e a criar
os seios né, esperar crescer pra poder mexer
”
, registrando
ter
revel
ado
os abusos
[
“
que já aconteciam há algum tempo
”
]

quando o Conselho Tutelar foi até a sua casa
(
relatório de mídias, a partir de 5min
55s)
.
Rechaçou qualquer tentativa de
abuso por parte de
seu irmão (
Wilton Silva de Moraes
)
e que, após os fatos, foi morar com seu pai e, ao atingir
1
6 anos de idade, se casou
(id.
280720913
).

Nilton Ribeiro de Moraes (pai da vítima)
disse que, a princípio, não tinha desconfiança que sua filha
estivesse sendo vítima de abuso sexual, mas
que estranhava o fato de
ela
não mais visit
á
-lo, o que motivou procurar auxílio do Conselho
Tutelar,
quando então a vítima revelou
os
abusos
.
Ainda, n
egou
ter se relacionado
ou mantido
intimidade
com qualquer servidora do Conselho Tutelar.

Vanesa
Barbosa de Souza Ferreira (conselheira tutelar)
não se record
ou muito bem
dos fatos, limitando-se a
confirmar que
atendeu a vítima
(em uma propriedade rural)
, “
onde ela contou tudo e chorou muito, contou que enquanto ela dormia ele ia no quarto dela, alisava ela, passava a mão
[...]
” (id.
280720913
).

Wilton Silva de Moraes
(irmão da vítima)

informou que, durante as noites, o acusado se aproximava da menor quando o ambiente já se encontrava escuro, de modo a evitar ser visto. Relatou que, embora não tenha presenciado os atos, ouvia com frequência a vítima reclamar verbalmente ou, por vezes, estalar um tapa. Narrou que os episódios ocorriam, geralmente, na sala da casa, durante o momento em que assistiam televisão
, estando o
acusado e a
vítima
cobertos.

Agnaldo Marcolino da Silva (testemunha)

relatou que, no período em que se hospedou na residência do réu, quando se sentavam no sofá, à noite, para assistir televisão, observou que o réu costumava se cobrir com uma manta juntamente com a vítima, sendo possível ouvir “a menina” verbalizar expressões como “para, tio Dalton” e “
ai
, tio Dalton”, de forma reiterada. Acrescentou que, certa vez, no período da madrugada, escutou gritos provenientes do quarto em que ambos estavam. No dia seguinte, o acusado teria perguntado se Agnaldo havia ouvido algo, ao que este respondeu negativamente, embora, na realidade, tenha presenciado os referidos sons. Por fim, destacou o espanto com a situação, enfatizando que mantinha uma amizade de aproximadamente trinta anos com o acusado.

Luciene da Silva Dias
(mãe
da vítima
)
, afirmou
nunca ter
ouvi
do

g
ritos
de
sua filha que pudessem indicar qualquer situação anormal. Informou que, rotineiramente, todos os membros da família costumavam se reunir na sala para assistir televisão, e que, nessas ocasiões, nunca presenciou conduta inadequada por parte do acusado ou qualquer outro fato que lhe causasse desconfiança. Ressaltou, ainda, que sua filha não costumava sair com amigas, sendo supervisionada diretamente por ela. Acrescentou que a menor jamais lhe relatou qualquer ocorrência ou abuso.

Por fim, mencionou que presenciou a testemunha Agnaldo Marcolino da Silva beijando
a vítima
na cozinha da residência, motivo pelo qual decidiu expulsá-lo do local.

O
réu
DALTON LUIS DA SILVA TOLEDO

negou a prática de atos libidinosos contra sua então enteada, vítima dos presentes autos.

Afirmou que, à época dos fatos, quem abusava sexualmente da
vítima
era a testemunha Agnaldo Marcolino da Silva, o qual estava hospedado em sua residência durante o período dos supostos eventos.

Como forma de ilustrar sua versão defensiva, descreveu episódio no qual a vítima, inicialmente sentada ao seu lado, teria se dirigido ao quarto, retornando com uma coberta, sob a qual se acomodou junto a Agnaldo. O acusado declarou que, ao visualizar a cena, ergueu a coberta e, com o intuito de comprovar eventual ato libidinoso por parte do hóspede, estendeu sua mão até a genitália da
vítima
, com o propósito de alcançar a mão de Agnaldo. Reproduzindo suas próprias palavras, declarou: “
ergui a coberta e levei a mão até a vagina dela pra pegar a mão dele [do Agnaldo] pra gente ter uma prova... e ele puxou a mão
” (registro audiovisual a partir de 1min53s).

Ainda em sua defesa,
confirmou o relato prestado na delegacia de que
a vítima, com aproximadamente 14 anos de idade,
teria se relacionado com seu irmão Wilton
, afirm
ando
tê-la ouvido pedir ao próprio irmão para “escovar a boca” a fim de beijá-la, bem como ter presenciado os dois deitados juntos em uma cama, embora
sem
confirmar se houve ou não relação sexual entre eles.

Passo ao julgamento.

A narrativa da vítima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que foi
alvo

de
atos libidinosos praticados pelo
apelante
,
consistentes na conduta de

apalpar as
suas
partes íntimas
,
revela-se harmônica e coesa não apenas com o atendimento prestado pelo Conselho Tutelar, formalizado no boletim de ocorrência lavrado pela conselheira tutelar e no relatório de escuta especializada, mas também com os relatos de Wilton Silva de Moraes (irmão da vítima) e de Agnaldo Marcolino da Silva (testemunha), os quais
relataram ter ouvido
gritos da
ofendida
durante a madrugada
, desta
cando
o comportamento recorrente do
réu
, que costumava se sentar no sofá ao lado da ofendida
e, sob uma manta, permanecia próximo a ela durante os momentos em que a família assistia à televisão.

O álibi apresentado pelo réu
,
de que teria “levado” a mão até a genitália da vítima (filha de sua companheira), enquanto estavam sentados no sofá, sob a alegação de pretender flagrar a testemunha Agnaldo abusando de sua enteada, além de isolad
o
e desprovid
o
de qualquer respaldo probatório, mostra-se pouco crível
.

Tal conclusão torna-se ainda mais evidente diante do depoimento da vítima em juízo, ocasião em que, já com 18 anos de idade e ciente da gravidade dos fatos objeto da ação penal, confirmou integralmente a acusação e, inclusive, refutou a imputação feita pelo padrasto (réu) no sentido de que teria mantido qualquer tipo de relação, de cunho sexual, com
o
seu irmão Wilton.

Em seu turno, a

alegação
do padrasto (réu) de que o registro da ocorrência estaria motivado pelo fato do Sr. Nilton (pai da vítima) ter envolvimento amoroso com qualquer servidora do Conselho Tutelar e buscar retaliação à sua companheira por cobrar pensão alimentícia não está minimamente comprovado
, limitando-se a acusação

de caráter meramente especulativo, dissociada de qualquer elemento probatório concreto constante nos autos.

Não há, nos depoimentos colhidos,
nem
nos documentos juntados ao processo, qualquer indício que
confirme
a versão apresentada pelo réu, razão pela qual tal alegação carece de verossimilhança e consistência.

Com efeito
, os elementos de prova produzidos, especialmente o relato firme e coerente da vítima em juízo, bem como os depoimentos da conselheira tutelar e das testemunhas ouvidas,
evidenciam que o
réu (ora
apelante
)
, de fato,
praticou ato libidinoso
(apalpar parte íntima)
,
cuja conduta,
descrit
a
no
s

art
s
. 213 e
217-A do CP
,
“
não é só o coito anal ou o sexo oral, podendo se configurar por toques, beijo lascivo
, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros
” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.586.322/SP,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
1
1
/6/2024
)
.

Todavia,
para fins de adequação típica
da conduta
,
cumpre
aferir
s
e, à época dos fatos, a vítima havia ou não completado 14 anos de idade, bem como se
a
atuação
do réu
caracteriza
o delito de estupro ou de importunação sexual
.

Por coerência
, observando a
maturidade da vítima ao ser ouvida em juízo
(maior de 18 anos de idade)
, entendo haver dúvida razoável em relação
sua
idade (maior ou menor de 14 anos) quando do cometimento dos atos libidinosos.

Explico.

A vítima nasceu em 28/2/2006 (identidade - id. 280720391) e, embora a denúncia narre que os fatos teriam sido praticados “
aproximadamente nos anos de 2018 e 2020
”, ao ser ouvida em juízo, em resposta a questionamento formulado pelo Ministério Público acerca de sua idade à época dos abusos cometidos pelo padrasto, afirmou acreditar que
“
tinha uns 15 anos, mais ou menos, uns 14... ele começou... eu crescer e a criar os seios né, esperar crescer pra poder mexer
”.
Registrou, ainda, ter revelado os abusos, “
que já aconteciam há algum tempo
”, quando o Conselho Tutelar compareceu até a sua casa (depoimento da vítima, a partir de 5min55s).

A percepção imprecisa da vítima quanto à sua idade no momento dos fatos, aliada à incerteza sobre o período de tempo em que os abusos vinham ocorrendo, somada à data em que seu pai comunicou os fatos ao Conselho Tutelar e em que o órgão de proteção à criança e ao adolescente registrou a ocorrência (novembro de 2020
-
id. 280720386), conduz à conclusão de que a vítima, à época dos fatos, possuía
mais de
14 anos
completos
, considerando as datas de nascimento (28/2/2006) e
a
notícia
-
crime,
atuação do Conselho Tutelar e revelação dos abusos (novembro de 2020).

Ao
caso,
aplicável o seguinte aresto deste e, Tribunal
:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput). 2. Fatos relevantes: (i) vítima, ao tempo do crime, maior de 14 (quatorze) anos de idade; (
ii
) ausência de prova de violência ou grave ameaça; (
iii
) delito praticado antes da introdução do art. 215-A do Código Penal. 3. Requerimentos: (i) absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) desclassificação para o crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em
discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A configuração do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) exige, como elementar, que a vítima seja menor de 14 (quatorze) anos. 6.
Indevida a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável quando a vítima, ao tempo do crime, tinha 14 (quatorze) anos de idade completos
. 7. A condenação pela prática do crime de importunação sexual não é possível, pois o fato foi praticado antes da entrada em vigor da Lei n. 13.718 de 2018, que incluiu o artigo 215-A ao Código Penal. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e provido.
”
(N.U 1000413-79.2020.8.11.0109,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 6/12/2024
)
- grifado

Logo
,
impositivo o
afast
amento d
a presunção de vulnerabilidade
.

R
emanesce
, assim,

a necessidade de se
averiguar a
conduta d
o apelante
,
com vistas
a

moldurá-la
à figura típica
, se
do estupro (art. 213 do CP) ou do crime de importunação sexual (art. 215-A do mesmo diploma legal).

Mais uma vez,
por coerência
e
,
considerando a postura lúcida e a maturidade demonstrada pela ofendida ao ser ouvida em juízo
(
com mais de 18 anos de idad
e
)
, não
se
evidenci
a
elementos concretos e seguros que comprovem o emprego de violência ou grave ameaça na prática dos atos libidinosos imputados ao apelante.

Ressalta-se
que, a
o depor em juízo, a vítima verbaliz
ou
expressões como “forçar”, “escorar”, “pegar de mal jeito” e até “tampar a boca”.

Todavia, em resposta a questionamento formulado pelo Ministério Público, esclareceu que a conduta do réu consistia em
“
pegar em meus seios e na parte de baixo
”
, sem especificar se o contato ocorreu por dentro ou por fora das vestes, acrescentando que seu irmão, que dividia o quarto com ela, ouvia quando pedia para que o apelante cessasse a importunação.

Diante desse conjunto probatório, considerando que os atos libidinosos se restringiram a toques em partes íntimas da vítima, sem demonstração concreta do uso de violência ou grave ameaça, impõe-se a desclassificação da conduta
para o tipo penal de importunação sexual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo diante da ausência de provas suficientes a sustentar o elemento normativo da violência exigido para a configuração do crime de estupro.

Nesse sentido, decidiu esta c. Câmara:

“
As ações consistentes em tocar a região íntima da vítima de 16 (dezesseis) anos sobre as vestes, sem emprego de violência ou grave ameaça
, e incentivar a cobrança de valores por atos sexuais
caracterizam
, respectivamente,
importunação sexual (CP, art. 215-A)
e favorecimento da prostituição de adolescente (CP, art. 218-B).
”
(N.U 1014758-47.2022.8.11.0055,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/6/2023
)
–
grifado

Desse modo, acolhe-se
a pretensão defensiva para desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual.

Passo à dosimetria, com o enfrentamento das teses res
i
dua
i
s.

O crime de
importunação sexual
(art.
2
15-A
do CP) prevê a
pena de
reclusão,
de
1
(
um
) a
5
(
cinco
) anos
.

Na primeira fase, ao considerar que
o caso
é de recurso exclusivo da defesa
, mantenho a neutralidade das circunstâncias judicia
i
s
e fixo a pena-base em
1
ano de reclusão.

Na segunda fase,
a defesa alega que
haveria cumulação indevida da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP, com base no mesmo fato (autoridade do réu sobre a vítima), em afronta ao Tema Repetitivo n. 1215 do STJ
.

Todavia, a
Terceira Seção d
o STJ
,
“
por meio do Tema n. 1.215, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte orientação: "Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
” (
AgRg
no HC n. 980.519/MG,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025
).

No caso, a circunstância agravante
do

art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP
está pautada
no “
fato de o acusado ter se aproveitado de relações domésticas e da coabitação para a prática dos crimes
”, enquanto a causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP está consubstanciada
pela “
relação de parentesco
”, estando “
claro que o acusado praticou o crime na qualidade de padrasto da vítima
” (id.
280720919
).

Assim
, não está presente apenas a relação de autoridade, mas também a prevalência
da relação domésticos e de coabitação, razão pela qual entendo cabível a
cumulação da agravante e da causa de aumento.

Logo,
mantenho a exasperação na fração de 1/6
e torno a pena
provisória
em
1
ano e
2
meses de reclusão.

Na terceira fase,
por força da causa de
aumento
do art. 226, inc. II, do CP
(condição de padrasto da vítima),
elevo
a pena na metade
,
estabelecendo-a em 1 ano
e 9 meses
de reclusão.

Registro a compatibilidade dessa causa de aumento com
o crime de importunação sexual (STJ,
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.457.122/MG,
R
elator
:
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024
).

Por fim, n
o tocante à continuidade delitiva,
não há
definição
d
e quant
o
s
atos foram
cometido
s
, razão pela qual,
“
diante da imprecisão do número
de ocorrências delitivas
”, aplic
o
a fração mínima de 1/6 (TJMT,
N.U 1017284-84.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 16/12/2024
)
, tornando-a definitiva em
2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto
(art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do CP)
, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
(art. 44
, § 2o, do CP)
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução
.

A
nte o exposto
,

em dissonância do parecer da Procuradoria de Justiça
,
conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO

PARCIALMETNE
PROVIDO
para
desclassificar a conduta
do apelante e condená-lo pelo crime de
importunação sexual (
art. 21
5-A
do CP
)
à pena de
2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do CP), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do CP), a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025